Tribunal: TJSP
Processo: 2285409-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execuções apensadas – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2009 a 2012 – Sujeição passiva da obrigação tributária – Incorporação da empresa não informada ao Fisco – Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento do feito em face da empresa incorporadora – Entendimento firmado pelo STJ,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Execuções apensadas – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento dos exercícios de 2009 a 2012 – Sujeição passiva da obrigação tributária – Incorporação da empresa não informada ao Fisco – Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento do feito em face da empresa incorporadora – Entendimento firmado pelo STJ, no RESp 1.848.993 e REsp 1.856.403, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.049) e de acordo com os mais recentes precedentes desta E. Câmara – Decisão mantida - Alegação de omissão e contradição – Não ocorrência - Pretensão de prequestionamento - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.